Tribunal: TJBA
Processo: 8001115-21.2022.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001115-21.2022.8.05.0102 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELETROZEMA S/A Advogado(s): MARCELO DUARTE APELADO: ARNILDO MEIRA RAMOS Advogado(s):DANIELLE SOARES ANTUNES, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. MÁQUINA DE LAVAR COM DEFEITO DURANTE A GARANTIA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE COMERCIANTE E FABRICANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Eletrozema S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Iguaí, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 8001115-21.2022.8.05.0102, ajuizada por consumidor que adquiriu uma máquina de lavar junto à referida fornecedora. O produto apresentou defeito dentro do prazo de garantia legal e contratual. A sentença condenou, solidariamente, a fornecedora (apelante) e a fabricante Electrolux do Brasil S/A à restituição do valor pago e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A apelante alegou ausência de responsabilidade e pediu, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a comerciante responde solidariamente por vício do produto, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução à luz do princípio da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do comerciante por vício do produto é objetiva e solidária com os demais integrantes da cadeia de consumo, conforme disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A prova documental constante nos autos demonstra a existência de vício no produto durante o prazo de garantia e a ausência de solução efetiva pelas rés no prazo legal de 30 dias (ID’ 92111786, 92111802 e 92111803). 5. O fornecimento de bem defeituoso, sem reparo ou substituição, caracteriza falha na prestação do serviço, frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto à utilidade do produto. 6. O dano moral se configura em razão da privação prolongada do uso de bem essencial, impondo transtornos relevantes ao consumidor, não mitigados por conduta diligente das rés. 7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem revela-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o caráter pedagógico, compensatório e preventivo da indenização. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18 e 20; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Recurso Inominado nº 0034355-86.2021.8.05.0001, Rel. Juíza Nícia Olga Dantas, j. 25.04.2022; TJ-RJ, Apelação nº 0000817-91.2021.8.19.0012, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 28.11.2023; TJDFT, Apelação Cível nº 0705668-33.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 17.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001115-21.2022.8.05.0102, em que figuram como apelante ELETROZEMA S. A. e como apelado ARNILDO MEIRA RAMOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-238